Tribunal: TJMT
Processo: 0008196-28.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da remessa necessária 0008196-28.2015.8.11.0041
RECORRENTE: ADEMAR SANTANA FRANCO
DARLUCE BARCELOS FRANCO
RECORRIDO: PAMELLA BERNOBIC DA SILVEIRA POQUIVIQUI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ADEMAR SANTANA FRANCO e DARLUCE BARCELOS FRANCO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 48800452):
APELAÇÃO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO PELA APELADA DIRETAMENTE DO PROPRIETÁRIO COM ANUÊNCIA DA CEF – NULIDADE DA SENTENÇA – PROVA EMPRESTADA – EVIDENTE CONHECIMENTO DE SEU TEOR PELOS APELANTES – PRELIMINAR REJEITADA – CONEXÃO INEXISTENTE – REGISTRO NA MATRÍCULA – ART. 1.245 DO CC – POSSE INJUSTA DOS RÉUS – REQUISITOS DA IMISSÃO PREENCHIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO. Se os próprios réus mencionam em sua defesa outra Ação por eles ajuizada e que veio a ser julgada improcedente, a utilização dos fundamentos da respectiva sentença para formar o convencimento do julgador no presente feito não configura prova emprestada e nem violação ao princípio do contraditório. Não há conexão quando uma das lides já foi sentenciada (artigo 55, §1o, do CPC).Comprovados os requisitos específicos do domínio pelo autor e a sua detenção injusta pelo réu, impõe-se a procedência da Ação de Imissão na Posse. (N.U 0008196-28.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 49859474 foram rejeitados conforme acórdão de Id. 50503980
Alega violação ao artigo 43 e 59 do Código de Processo Civil, uma vez que, quando a presente demanda foi distribuída, a ação que tramita perante o TRF1, ainda não teria sido sentenciada, pelo que os feitos deveriam ter sido reunidos, alega ainda violação ao artigo 398 do CPC e artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal, uma vez que a parte oposta deve ser intimada quando há juntada de novos documentos a fim de que possa exercer o contraditório e ampla defesa, alega ainda violação ao artigo 104 do Código Civil, ante a nulidade do contrato de compra e venda de imóvel sob litígio judicial, que motiva o pedido de imissão de posse, alega, por fim, violação ao artigo 879, inciso III do CPC/73 correspondente ao artigo 77 do CPC/15, uma vez que a venda de imóvel que está em disputa judicial é inovação ilegal no estado de fato de bem litigioso, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 53621978).
Contrarrazões sob Id. 53670988.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 398 do CPC, a recorrente alega que a parte oposta deve ser intimada quando há juntada de novos documentos a fim de que possa exercer o contraditório e ampla defesa.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Ademais, o STJ possui julgados acerca do tema, demonstrando a relevância da discussão:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVADO. 1. A nulidade por inobservância do art. 437, § 1o, do CPC/15 (art.398 do CPC/73) deve ser proclamada nos casos em que os documentos juntados pela parte adversa tenham sido relevantes e influenciaram o deslinde da controvérsia, caracterizando-se prejuízo à parte contrária. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O princípio da fungibilidade recursal somente se aplica quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento desta Corte, é inafastável a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1479391/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019)
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV